Tribunal: STF
Processo: ARE 1556972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA CRIME (DELATIO CRIMINIS). EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DESCRIÇÃO OBJETIVA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada quando se constata que as provas requeridas pelo autor foram consideradas dispensáveis para o deslinde da controvérsia, e os autos estão devidamente aparelhados com prova documental idônea e elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.



    2. Para caracterização da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, a culpa ou dolo na causação do evento, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o prejuízo verificado.



    3. Não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito na apresentação de notícia crime – delatio criminis - perante a autoridade policial, na qual se aponta, objetivamente, a necessidade de apuração dos fatos, a fim de confirmar, ou não, a participação de advogados em condutas criminosas, não se vislumbrando qualquer ofensa à honra subjetiva e à imagem do autor, que figurou como representado.



    4. No caso concreto, afigurou-se plenamente razoável que a autoridade policial fosse alertada acerca da incompatibilidade financeira entre os recursos do acusado preso em flagrante delito e os valores normalmente cobrados pelo escritório de advocacia contratado para defendê-lo, o que, por si só, poderia dar ensejo a que qualquer homem médio, no exercício de seu direito como pessoa do povo, formulasse pedido de investigação.



    5. A atividade de investigação criminal é restrita às autoridades expressamente autorizadas por lei, nos termos do artigo 4º do CPP, e não deve ser exercida pelo particular, sob risco de incorrer em exercício arbitrário das próprias razões.



    6. Um dos caminhos para que qualquer pessoa do povo requeira a instauração de investigação sobre crimes em tese cometidos é a apresentação de delatio criminis, conforme previsto no artigo 5º, §3º, do Código de Processo Penal, carecendo de razoabilidade o entendimento do autor apelante, de que o réu deveria ter aprofundado nas pesquisas antes de apresentar a notícia crime perante a autoridade policial.



    7. Os meros fatos de a imprensa noticiar a representação criminal apresentada pelo réu, ou mesmo de o próprio réu afirmar em entrevistas que apresentou notícia crime, por si sós, não implicam dizer que ele incorreu na prática de ato ilícito.



    8. Inexistindo nos autos qualquer demonstração de conduta ilícita perpetrada pelo réu, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório aduzido na inicial é medida que se impõe.



    9. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, X, XXXV e LV, 48, 49, 51, 53 e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente